Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-60.2019.8.11.0085
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO RICARDO DA SILVA - CPF: 587.576.000-15 (RECORRENTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), RUDOLFO WANZKE - CPF: 212.489.669-53 (RECORRIDO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO WANZKE - CPF: 340.184.411-34 (RECORRIDO), DIVA ANELDA WANZKE - CPF: 769.563.501-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que, indeferiu a petição inicial e
julgou improcedente os pedidos da parte autora
SILVIO RICARDO DA SILVA,
mantida em
sede recursal.

3.

Ausência de omissão no referido acórdão, ante ausência de comprovação pela parte autora dos danos alegados.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Autor que teve os benefícios da justiça gratuita indeferidos, sendo determinado o recolhimento do preparo, portanto, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

6.

Embargos da parte autora rejeitados.

7.

Embargos de Declaração dos reclamados conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega a parte autora, que no dia 17 de agosto de 2019, estava com seu caminhão de placabMGB-6750, estacionado no pátio do Frigorifico JBS, quando o veículo VW parati, de placa AHJ-1192, RENAVAM 684681609, de propriedade dos requeridos, adentrou em alta velocidade, no pátio do frigorifico JBS, vindo a colidir com o veículo do requerente, causando danos morais, materiais e lucros cessantes.

2. Apesar de comprovar o acidente, o autor não comprova os danos que alega ter sofrido no montante de R$ 9.784,00 (nove mil setecentos e oitenta e quatro reais), anexando apenas orçamentos, tampouco comprova os lucros cessantes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

3.
Ausência de prova o alegado dano moral, não se tratando de dano
in re ipsa.

4. Sentença que analisou todos os pedidos realizados pela parte autora, não merecendo reforma.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso do reclamante conhecido e improvido.

7. Condeno o autor/recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante que houve omissão no presente acórdão, ante ausência de fundamentação da improcedência.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi omisso, pois a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, não há nos autos prova dos alegados lucros cessantes, tampouco, fornece documentos capazes de comprovar o valor gasto no veículo, já que no único orçamento apresentado encontram-se despesas com itens que não se referem ao acidente.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Contudo, no que se refere aos embargos dos reclamados
verifico que, o recurso inominado, foi recebido sob a condição de pagamento do preparo pelo autor. Portanto, o acórdão contem erro material com relação a esse tema da gratuidade de justiça, sendo concedido ao embargante
a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse sentido, considerando que não houve condenação, o autor deverá pagar custas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios interposto
por
SILVIO RICARDO DA SILVA
, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95
.

CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios interposto por

RUDOLFO WANZKE e LUIZ ALBERTO WANZKE E DIVA ANELDA WANZKE
, e
ACOLHO
para corrigir a condenação do autor ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021